Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. AUSENTES REQUISITOS DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO.
1. Os alimentos são fixados à luz do espelho fático e do caderno probatório apresentado, sendo que, em um primeiro momento, mostra-se necessária a dilação probatória da matéria para se aferir com segurança a real possibilidade do alimentante, mensurando sua capacidade contributiva, com o escopo de quantificar os alimentos devidos de forma equânime com os rendimentos apresentados, repelindo-se, de tal sorte, a revisão pretendida em sede liminar.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.